Tribunal: TJPA
Processo: 0004353-05.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004353-05.2017.8.14.0008

RECORRENTE: PRISCILA DOS SANTOS E SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0004353-05.2017.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PRISCILA SANTOS DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Priscila Santos dos Santos contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que a pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (artigos 121, "caput", c/c 14, II, do Código Penal), devendo ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri. A recorrente pleiteia a absolvição sumária por legítima defesa ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal (artigo 129 do Código Penal).

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há elementos para a impronúncia com base na tese de legítima defesa; (II) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de homicídio simples para lesão corporal; (III) determinar a adequação da decisão de pronúncia diante dos elementos constantes nos autos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem que seja necessário exaurir a valoração das provas ou apreciar teses defensivas que demandem análise aprofundada.

4.

A alegação de legítima defesa, para ser acolhida na fase de pronúncia, deve estar demonstrada de forma clara e indiscutível, o que não ocorre no presente caso, havendo necessidade de apreciação pelo Tribunal do Júri.

5.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige a demonstração inequívoca de ausência de "animus necandi", o que não está comprovado, sendo necessário o exame pelo Conselho de Sentença, órgão competente para valorar a intenção do agente.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sustenta que a decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, em respeito à competência do Tribunal do Júri e ao princípio da soberania dos veredictos.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de homicídio, sendo inviável a desclassificação do delito ou o reconhecimento da legítima defesa em casos onde a prova demanda maior valoração pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, "caput", e 14, II; CPP, art. 413, "caput", § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004353-05.2017.8.14.0008

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): PRISCILA SANTOS DOS SANTOS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
PRISCILA SANTOS DOS SANTOS,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de tentativa de homicídio simples constante dos artigos 121, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo a recorrente ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular.

Em suas razões, o apelante pleiteia por sua absolvição sumária e consequente impronúncia, sustentando a tese de legítima defesa e, alternativamente, a desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, prevista no artigo 129, do Código Penal.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA ACUSAÇÃO FORMALIZADA NA DEMANDA PENAL

Narra a denúncia ofertada pelo Ministério Público:

“(...) No dia 10 de dezembro de 2016, por volta das 11:00 hs, na residência localizada na Tv. Tomé Antônio Cardoso, bairro Centro, Vila dos Cabanos, neste município, a acusada PRISCILA SANTOS DOS SANTOS desferiu três facadas contra sua cunhada RAYANE DE SOUZA BARROS, na tentativa de ceifar a vida da mesma.

Apurou-se que a vítima e a acusada possuíam desentendimentos anteriores e, no dia em questão, Rayane encotrava-se em sua residência, momento em que a denunciada chegou no local, portando uma faca, e logo desferiu três facadas, as quais atingiram o ombro, antebraço e braço esquerdo dela, o que foi presenciado pelas pessoas que estavam no local. Em seguida, a acusada se evadiu do local.

Por fim, a vítima se deslocou para o hospital e, posteriormente, à delegacia de polícia de Vila dos Cabanos, para relatar os fatos ocorridos, com o intuito de serem adotadas as providências cabíveis (...)”.

2.2 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

2.3 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente
através da perícia técnica, ou seja, pelo laudo de lesão corporal da vítima Rayane de Souza Barros,
pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e na instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação da recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-la a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte da recorrente.

2.4 – DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a defesa da recorrente

a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima foi quem iniciou as agressões, eis que na ocasião lhe atacou com uma cadeira e outros objetos, tendo a ofensora apenas tentado se defender, apanhando uma faca que estava em uma das mesas do local e repeliu tal conduta que visava ofender sua integridade física, provocando as lesões sofridas pela ofendida.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

2.5 -DA DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, ARTIGOS 121, “CAPUT”, C/C 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES, ARTIGO 129, “CAPUT”, DO CÓDEX REPRESSIVO.

Pleiteia ainda a recorrente a desclassificação do crime de homicídio tentado – artigos 121, §2º, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal -, para o crime de lesão corporal simples – artigo 129, “caput”, do Código Repressivo -, por ausência de dolo de matar.

Não lhe assiste razão.

Como visto no item antecedente, não há fundamento para a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal simples como pretende a apelante, porque há nos autos fortes indícios de que esta atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito deixa claro que a recorrente desferiu 3 (três) facadas na vítima, atingindo o ombro, antebraço e o braço esquerdo daquela, como se pode observar pelo laudo de lesão corporal da ofendida, onde consta ferida contusa suturada de 8,5 cm de extensão no terço distal do antebraço esquerdo; escoriações de cerca de 20cm de extensão, interessando o terço distal de braço esquerdo e terços proximal e médio de antebraço esquerdo; duas escoriações no terço proximal de braço esquerdo, medindo 4cm e 1,2cm de extensão cada; escoriações de 0,5cm de extensão na falange distal de 1º quirodáctilo esquerdo; ferida contusa de 0,4cm de extensão na falange distal de 2º quirodáctilo direito.

Ademais, a discussão - se a ré desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação pelo Tribunal Popular do crime doloso contra a vida na modalidade tentada, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim, pelo conteúdo do conjunto probatório há indícios de que a recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa qual seja, o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido e a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi” ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deve ser indeferido o presente pedido.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, deixando incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 18/09/2024